Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743138-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA CHAVES DE MENDONCA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA CHAVES DE MENDONÇA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que é permitido ao recorrente sanar, dentro do prazo, eventual ausência de preparo, sendo-lhe facultado realizar o recolhimento em dobro apenas se houver necessidade de intimação para regularização. Afirma que não houve inércia da parte, tendo o preparo sido recolhido dentro do prazo recursal. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TEOR DECISÓRIO. AUSÊNCIA. ART. 23-B DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. 1. É inviável o manejo de agravo interno contra despacho que determina o recolhimento em dobro de custas recursais, ante a ausência de teor decisório no ato judicial impugnado. 2. A jurisprudência refuta a incidência do art. 23-B da nova Lei de Improbidade, que remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo, em favor do réu. 3. Desatendido o prazo de recolhimento, os embargos de divergência revelam-se desertos. 4. Agravo interno não conhecido. Embargos de divergência liminarmente indeferidos. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 10/10/2024.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Dessa forma, não conheço do agravo interposto. Outrossim, indefiro o requerimento formulado na petição de ID no 65203549 porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (interposição de novo recurso especial), devendo ser considerada a peça encartada no ID no 65168277. Ademais, a comprovação do preparo recursal deve ser comprovada no momento da interposição do apelo especial, não sendo permitido contornar a falha na comprovação do preparo por meio da apresentação de nova peça processual acompanhada da respectiva guia de recolhimento para afastar a incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, escorreita a exigência de recolhimento em dobro do preparo recursal determinada pelo despacho de ID no 66059040. Após o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 66059040, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007